Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707611-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP EMBARGADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24856065) opostos por ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP em face de 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, ante Acórdão de ID 24492361 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Chamo o feito à ordem para corrigir erro material. Onde se lê: “Determino, também, a suspensão do processo até 20/01/2020, quando haverá o adimplemento da obrigação contraída pelo Embargante através do acordo firmado (ID 26011376).” leia-se: “Determino, também, a suspensão do processo até 20/01/2022, quando haverá o adimplemento da obrigação contraída pelo Embargante através do acordo firmado (ID 26011376).” Renove-se a intimação nos termos acima esclarecidos. Brasília, 9 de junho de 2021 15:52:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador